Tribunal: TJMT
Processo: 1014622-50.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014622-50.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PNEUS OESTE LTDA - CNPJ: 00.962.464/0001-89 (AGRAVADO), VALTAIDES OCELIO ANGELO - CPF: 125.786.141-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD (TEIMOSINHA) – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade
“teimosinha”
do SISBAJUD constitui uma ferramenta que promove a busca contínua por bens passíveis de arresto pelo período mínimo de 30 dias, possibilitando, assim, a captação de todas as movimentações bancárias realizadas pelo devedor nesse intervalo, aumentando as chances de localizar saldo disponível para bloqueio nas contas do executado.

2. Para a utilização do sistema SISBAJUD
“teimosinha”,
é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localização bens penhoráveis, por parte do credor.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Executivo Extrajudicial”
(Proc. nº 0000650-49.1997.8.11.0041), ajuizada pelo Banco/agravante contra PNEUS OESTE LTDA e VALTAIDES OCELIO ANGELO, indeferiu pedido de reiteração automática de arresto via sistema SisbaJud na ferramenta teimosinha.

O Banco/agravante alega que
“o referido sistema de envio automático de ordens e reiteração de bloqueios “teimosinha” por meio do SISBAJUD, criado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), anseia dar maior efetividade aos processos de execução, retirando assim, a necessidade de serem emitidas consecutivas ordens de penhora eletrônica em momentos diversos do processo”
afirmando que
“já há entendimento de que a consulta a fim de localizar bens ou valores passíveis de penhora para satisfação do débito, não induzem violação ao direito de privacidade ou quebra de sigilo fiscal, pois esses sistemas tem acesso restrito e são manuseados apenas por magistrados e servidores de confiança dos mesmos”
.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do
recurso “para que a decisão agravada seja cassada, devendo ser deferida as pesquisas, conforme requerido, por necessidade de prestação jurisdicional nos autos a fim de dar andamento ao processo de execução”
inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº cf. Id. nº 216795155).

A decisão vinculada ao Id. nº 217584685 admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido antecipatório nos moldes formulados, ordenando “
ao Juízo de origem que proceda à penhora online de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, bem como à pesquisa de bens pelos sistemas RENAJUD e INFOJUD
”.

Os agravados não ofertaram contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024